Tribunal: TJMT
Processo: 1007864-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007864-10.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Multas e demais Sanções, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PERCILIA DE CAMPOS - CPF: 255.603.011-91 (RECORRENTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VERBAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO. FUNÇÃO COMISSIONADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

por

servidora

pública

estadual

aposentada
, que
exerceu

função

comissionada

por

mais
de
oito

anos
e
recolheu

contribuição

previdenciária

sobre

essa
verba. A
servidora
, que
ingressou
no
serviço

público
antes da
Emenda

Constitucional
no 41/2003,
buscou
a
revisão
de
sua

aposentadoria
para
incorporar

os

valores
da
função

gratificada

ou
,
alternativamente
, a
restituição
das
contribuições

previdenciárias

indevidamente

incidentes

sobre

tal
verba. A
sentença
de
primeira

instância

julgou

improcedente
o
pedido
, sob o
fundamento
de que a
Emenda

Constitucional

no
20/98
revogou
a
possibilidade
de
incorporação
de
gratificações

ou
cargos
em

comissão

aos

proventos
de
aposentadoria
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se a
contribuição

previdenciária
de
servidora

pública
que
ingressou
no
serviço
antes da
Emenda

Constitucional
no 41/2003
deve

incidir

sobre

verbas
de
caráter

temporário
,
como
a
função

comissionada
, e,
em

caso

negativo
, se é
devida
a
restituição
dos
valores

recolhidos
a
maior
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Servidores

públicos
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da
Emenda

Constitucional
no 41/2003,
em

respeito

ao

princípio

tempus
regit

actum
e
ao

direito

adquirido
,
possuem

direito
à
integralidade
e
paridade
, e para
estes
, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária

deve
se
restringir

ao

subsídio
do cargo
efetivo
,
não

podendo

incluir

verbas
de
caráter

temporário
,
como
a
função

comissionada
.

4. A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal
reconhece
o
direito
à
paridade

remuneratória
e à
integralidade
no
cálculo
dos
proventos
para
servidores

públicos

civis
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da
Emenda

Constitucional
no 41/2003,
mas
que se
aposentaram

após
a
referida

emenda
,
desde
que
observadas
as
regras
de
transição

especificadas

nos

artigos
2o e 3o da
Emenda

Constitucional
no 47/2005.

5. O
entendimento

firmado

pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 163 de
Repercussão
Geral (RE 593.068)
aplica
-se
apenas

aos

servidores

públicos

federais
,
os
quais se
submetem
à Lei no 8.112/90, que
considera

como

remuneração

apenas
as
vantagens

pecuniárias

permanentes
,
não
se
estendendo

automaticamente

aos

servidores

estaduais
e
municipais

devido

às

especificidades
das
legislações

previdenciárias

locais
.

6.
Constatado
que a
servidora

ingressou
no
serviço

público
antes da
Emenda

Constitucional
no 41/2003 e que a
contribuição

previdenciária

foi

indevidamente

calculada

sobre
a
função

comissionada
, verba de
caráter

temporário
, o valor
recolhido a maior é indevido e deve ser restituído
.

7. O valor da
condenação

deve
ser
acrescido
de
correção

monetária

pelo

Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
(INPC), pro rata, a
partir
da
constituição
dos
respectivos

créditos

até
8 de
dezembro
de 2021, e
juros
de mora
correspondentes
à
remuneração

oficial da caderneta de poupança a partir da citação

até
8 de
dezembro
de 2021,
aplicando
-se, a
partir
de 9 de
dezembro
de 2021,
apenas
a taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
de Custódia (SELIC) para fins de
atualização

monetária
,
remuneração
do capital e
compensação
da mora,
incidindo

uma

única

vez
,
acumulado

mensalmente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

parcialmente

provido
.

_____

Tese
de
julgamento
: 1. Para
servidores

públicos
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da
Emenda

Constitucional
no 41/2003, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária

deve
se
restringir

ao

subsídio
do cargo
efetivo
,
não

podendo

incluir

verbas
de
caráter

temporário
,
como
a
função

comissionada
,
sendo

devida
a
restituição
dos
valores

recolhidos
a
maior

sobre
tais
verbas
,
respeitado
o
prazo

prescricional
. 2.O
entendimento

firmado

pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 163 de
Repercussão
Geral (RE 593.068)
não
se
aplica

aos

servidores

públicos

estaduais
e
municipais
que
ingressaram
antes da
Emenda

Constitucional
no 41/2003,
em

razão
das
particularidades
das
legislações

previdenciárias

locais
e do
direito

adquirido
à
integralidade
e
paridade
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Constituição
Federal
de 1988
: Art. 40, §2o; Art. 149, §1o.
Emenda

Constitucional
no 20/98.
Emenda

Constitucional
no 41/03.
Emenda

Constitucional
no 47/2005:
Arts
. 2o e 3o.
Emenda

Constitucional
no 113/2021: Art. 3o. Lei
Complementar

no
04/1990 (MT): Art. 57. Lei
Complementar

no
202/2004 (MT): Art. 2o,
inciso
II. Lei
no
9.099/95: Art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF: RE 593.068/SC (Tema 163 de Repercussão Geral). RE 870947 (Tema 810 de Repercussão Geral). RE 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Julgado em 02/03/2022, Publicado em 08/03/2022. STJ: REsp no 1.495.146/MG (Tema 905 de Recurso Repetitivo). TJMT: IRDR 6 (N.U 1019055-68.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 21/11/2024). N.U 1049736-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, publicado no DJE 06/03/2023, dentre outros.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1007864-10.2016.8.11.0041

Origem
:
5a Vara
Especializada
da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
:
PERCILIA DE CAMPOS

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

PERCILIA DE CAMPOS
ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que: a) é
servidora

pública

estadual

aposentada
no cargo de
papiloscopista
; b)
durante

mais
de
oito

anos
,
exerceu

concomitantemente

ao
cargo de
provimento

efetivo
o cargo
comissionado
de DAS; c)
recolheu

previdência

descontada

em

folha

sobre
a
função

gratificada
, o que
lhe

confere
o
direito
de
incorporar
tais
valores

em

seus

proventos
de
aposentadoria
; d)
aposentou
-se
em
22 de
junho
de 2015; e) a
jurisprudência

tem
se
inclinado
a
não

incidir

sobre
o
cálculo
dos
proventos
de
aposentadoria

os

valores
de
função

gratificada
, mas o
caso
é
diferente

porque
o
réu

descontou
a
contribuição

previdenciária
, o que
gera
o
direito
à
incorporação
; f) a
cobrança

indevida
da
contribuição

previdenciária

sobre
a
função

gratificada
,
quando

feita pela Administração Pública, gera a obrigação de contabilizar tais contribuições

na

concessão
da
aposentadoria
.
Requereu
a
revisão
da
aposentadoria
para
contabilizar

em

seus

proventos

os

valores

recebidos
a
título
de
função

gratificada
,
determinando
o
pagamento
das
diferenças

apuradas

em

liquidação
de
sentença

retroativas
a
cinco

anos
da
propositura
da
ação

ou
,
alternativamente
,
restituição
dos
valores

cobrados
de
contribuição

previdenciária

incidente

sobre
a
função

gratificada
,
retroativos
a
cinco

anos
,
devidamente

corrigidos
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência
.
Concluiu
que: a) a Lei
Complementar
n.o 04/90 (art. 220)
permitia
a
incorporação
de
função
de
direção
,
chefia
,
assessoramento
,
assistência

ou
cargo
em

comissão

após
5
anos

consecutivos

ou
10
anos

interpolados
,
desde
que
exercido

por
2
anos
; b)
após
16/12/98,
qualquer
norma que
assegure

ao

servidor
o
direito
de
incorporar

gratificação
de
função

ou
cargo
em

comissão

aos

proventos
de
aposentadoria

foi

revogada
pela EC no 20/98; c) a EC no 20/98
deu
nova
redação

ao
§2o do art. 40 da CF/88,
abolindo

formas
de
gratificações
e
adicionais
de
inatividade
, pois
os

proventos
de
aposentadoria

não

podem

exceder
a
remuneração
do cargo
efetivo
; d) o Supremo Tribunal Federal (
ADI-
ArG
no 2.821/PI)
entendeu
que
artigos
que
permitiam
a
incorporação

foram

revogados
pela EC no 20/98; e
e
) a
requerente

não

faz
jus à
incorporação
de
gratificação
e
aos

correspondentes

retroativos
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
sentença
é
omissa

quanto

ao

pedido
alternativo de
restituição
dos
valores

cobrados
de
contribuição

previdenciária
, que
foi

reiterado
no
curso
do
processo
; b)
os
embargos de
declaração

opostos
para
sanar
a
omissão

foram

rejeitados
de forma
genérica
,
sem

adentrar

nas

razões
,
violando
o art. 1.022 do CPC; c) é
indevida
a
cobrança
da
contribuição

previdenciária

sobre
a
função

gratificada

quando

não

contabilizada
para fins de
composição
dos
proventos
de
aposentadoria
; d) a
contribuição

previdenciária

sobre
a verba de
gratificação

recebida

por

mais
de 08
anos

não
integra
os

proventos
de
aposentadoria
,
conforme
§2o do art. 40 da CF/88,
tornando
o
ressarcimento

devido
; e) o Supremo Tribunal Federal, no
Recurso

Extraordinário
593.068/Santa Catarina (Tema 163 de
Repercussão
Geral),
fixou
a
tese
de que "
Não

incide

contribuição

previdenciária

sobre
verba
não

incorporável

aos

proventos
de
aposentadoria
do
servidor

público
, tais
como
‘
terço
de
férias
’, ‘
serviços

extraordinários
’, ‘
adicional

noturno
’ e ‘
adicional
de
insalubridade
’",
determinando
a
restituição
das
parcelas

não

prescritas
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
julgamento
do
seu

pedido
alternativo,
determinando
a
restituição
do valor
pago

ou
a
reforma
do
julgado
para
a

incorporação
da
contribuição

previdenciária
para
efeito
de
retificar
o valor de
seus

proventos
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

O
Ministério
Público,
em

manifestações

nos

IDs
156272814 e 156272854,
informou
que
sua

intervenção
é
desnecessária
,
uma

vez
que o
caso

não

envolve
interesse
público

capaz
de
justificá
-la,
tratando
-se de interesse
exclusivo
das partes.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Base de
cálculo
das
contribuições

previdenciárias
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1o, da CF/88:

Art. 149
(...) §
1o
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
no 202/2004, a qual
estabelece
a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
a
remuneração
total do
servidor

público

ativo
,
seja

ele
civil
ou

militar
,
conforme
o
seu
art. 2,
inciso
IIo:

Art. 2o
As

alíquotas

relativas

às

contribuições

mensais
para o
custeio
do
sistema

previdenciário
dos
servidores

públicos
do Estado do Mato Grosso,
por

força
do que
estabelecem
o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da
Constituição
Federal (
redação
dada pela
Emenda

Constitucional
no 41/03) e o art. 4o da
Emenda

Constitucional
no 41/03,
ficam

fixadas

nos

seguintes

percentuais
:

I - 14% (quatorze
por
cento): (Nova
redação
dada pela LC 654/2020)

Redação
original:

I - 11% (
onze

por
cento) da
remuneração
total dos
servidores

civis
e
militares

em

atividade
;

Ainda

sobre
o
tema
,
considera
-se
remuneração
total, o
vencimento
do cargo
acrescido
das
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
,
conforme

preconiza
o art. 57 da Lei
Complementar
4/1990:

Art. 57.
Remuneração
é o
vencimento
do cargo
efetivo
,
acrescido
das
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
,
previstas

na

Constituição
Federal, Estadual,
em

acordos

coletivos

ou

em

convenções
de
trabalho
que
venham

a ser

celebrados
.

Compreende

também
no
conceito
de
remuneração
total, as
verbas

recebidas

em

razão
de cargo de
confiança
e/
ou

dedicação

exclusiva
,
conforme

entendimento

expressamente

pacificado
no TJMT
por

meio
do
julgamento
do IRDR 6 (1019055-68.2022.8.11.0000):

(...) 6.
Recurso

desprovido
.
Fixação
das
seguintes

teses

jurídicas
:
Tese
1: “As
verbas

indenizatórias

recebidas

em

razão
do
exercício
de cargo de
confiança
e/
ou

dedicação

exclusiva

compõem
a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
”.
Tese
2: “A
incidência
da
contribuição

previdenciária

sobre a totalidade da remuneração é permitida para servidores

ingressos

após
a
Emenda

Constitucional

no
41/2003”.
Tese
3: “É
indevida
a
restituição
das
contribuições

previdenciárias

referentes

aos

últimos

cinco

anos

anteriores
à
propositura
da
demanda
”. (...) (N.U 1019055-68.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Seção
de
Direito
Público,
Julgado

em
21/11/2024,
publicado
no DJE 21/11/2024)

Neste
contexto
, com
fulcro
no
princípio

tempus
regit

actum

e
em

respeito

ao

direito

adquirido
,
este

entendimento

não

alcança

os

servidores
que
ingressaram
no
serviço

público
antes 19/12/2003 (data da
promulgação
da EC 41/2003),
mesmo
que
tenham
se
aposentado

depois
.

Não

destoa
o
entendimento
da Suprema Corte:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
CORTE é
sólida
no
sentido
de que
os

servidores

públicos

civis
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da EC 41/2003,
mas
que se
aposentaram

após
a
referida

emenda
,
possuem

direito
à
paridade

remuneratória
e à
integralidade
no
cálculo
de
seus

proventos
,
desde
que
observadas
as
regras
de
transição

especificadas

nos

arts
. 2o e 3o
da EC
47/2005. 2. A
Turma

Recursal
de
origem

decidiu
que,
embora
o
autor

tenha

ingressado
no
serviço

público
antes da EC/41 (9/10/1992),
não

reuniu

os

requisitos

previstos

nos

arts
. 2o e 3o da EC 47/2005 para
fazer
jus “
ao

recebimento
dos
proventos

integrais
e à
paridade
com
os

vencimentos

pagos

aos

servidores

ativos
”. (...). (STF - RE: 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de
Julgamento
: 02/03/2022,
Primeira

Turma
, Data de
publicação
: 08/03/2022)

Desse modo, para o
servidor

público
que
ingressou
no
serviço

público
antes
deste

marco
, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária

não

pode

incluir

verbas
de
caráter

temporário
, tais
como

terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
e
função

comissionada
.

Confira
-se:

(...) As
parcelas

remuneratórias
de
caráter

temporário
, tais
como

terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
e
função

comissionada
,
não

refletem

na

aposentadoria
dos
servidores
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, que é o
caso
da
reclamante
(...)
(N.U 1049736-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023)

(...) 1. No
caso

concreto
, o
autor

ingressou

na

carreira

em
2001,
portanto
,
anteriormente
à EC
n.o
41/03 e
nesta

condição
,
possui

direito à aposentação com integralidade e paridade de vencimentos
,
nos

termos
da EC
n.o
20/98. Em
casos
tais,
em
que
o

servidor

possui

direito

adquirido
à
integralidade
,
a

aposentadoria

não

conta
com
nenhuma

referibilidade
, de modo que
os

descontos

atinentes
à
adicionais

temporários

não

causam

reflexo

na
base de
cálculo
de
seus

proventos
,
impondo
-se o
reconhecimento
da
ilegalidade
das
cobranças

efetuadas

pelo

ente

estatal
. (...) (N.U 1034140-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/12/2022,
publicado
no DJE 16/12/2022)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A DIFERENÇA SALARIAL PELA GRATIFICAÇÃO DE CARGO/FUNÇÃO EM COMISSÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC
N.o
41/03. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
COMPETÊNCIA DO
ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUTURA UTILIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO A SER CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL
N.o
202/04, ART. 2.o, C/C LC
N.o
04/90, ART. 57). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. Em se
tratando
de
servidor

público

estadual
que
ingressou
no
serviço

após
a EC 41/03, é legal o
desconto

previdenciário

sobre
as
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
(
terço

constitucional
de
férias
, a
gratificação

natalina
,
os

serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
e do
adicional
de
insalubridade
),
por

serem

considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual
n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57). (...) (N.U 1028408-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/12/2022,
publicado
no DJE 12/12/2022)

(...)
5. Em
respeito

ao

Direito

Adquirido
,
este

entendimento
se
aplica

apenas

aos

servidores

ingressos
no
serviço

público

após

a
EC 41/2003. Para
os

servidores

públicos

ingressos
antes
deste

marco
, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária

não

pode

incluir
as
verbas
de
caráter

temporário
. 6.
Recurso

conhecido
e
provido
. 7. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.
(N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

Por
fim
, vale
destacar
que
o

entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163 com
Repercussão
Geral (
Leading case
RE 593068),
aplica
-se
apenas

aos

servidores

públicos

federais
,
os
quais,
quanto
à
matéria

previdenciária
,
submetem
-se à Lei 8.112/90, que
considera

como

remuneração

apenas
as
vantagens

pecuniárias

permanentes
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1. Em se
tratando
de
servidor

público

estadual
que
ingressou
no
serviço

público

após
a EC 41/03, é
legítimo
o
desconto

previdenciário

sobre
as
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
(
terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
,
função

comissionada
), pois tais
verbas

são

consideradas
no
cálculo
dos
proventos
da
aposentadoria
,
nos

moldes
da LC Estadual no 202/04, art. 2.o, c/c LC Estadual n.o 04/90, art. 57.2.
Ausente

violação

ao
Tema
no
163 do STF,
em
face da
diferença
do
tratamento

remuneratório
entre o
servidor
federal e o
estadual
.3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1040328-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
Publicado
no DJE 06/03/2023)

(...) Em se
tratando
de
servidor

público

estadual
que
ingressou
no
serviço

após
a EC 41/03, é legal o
desconto

previdenciário

sobre
as
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
(
terço

constitucional
de
férias
, a
gratificação

natalina
,
os

serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
e do
adicional
de
insalubridade
),
por

serem

considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual
n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57).Se
os

valores

descontados

nos

vencimentos
do
servidor
a
título

previdenciário

vão

incorporar

aos

seus

proventos
de
aposentadoria
,
não
se
trata
de
violação

ao
Tema no 163 do STF,
em
face da
diferença
do
tratamento

remuneratório
entre o
servidor
federal e o
estadual
.
Recurso

improvido
. (N.U 1026411-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/12/2022,
Publicado
no DJE 07/12/2022)

(...)
4. O
entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163 de
Repercussão
Geral (Leading case RE 593068)
não
se
aplica

aos

servidores

públicos

estaduais
e
municipais
, visto que
destinado

apenas

aos

servidores

públicos

federais
. (...)
(N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023

Portanto
,
considerando
que a
parte

reclamante

ingressou
no
serviço

público

em
26/03/2002 (ID 156280691/PJe2)
ou

seja
,
antes de 19/12/2003 (data da
promulgação
da EC 41/2003)
,
em

respeito

ao

direito

adquirido
, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
se

restringe

às

verbas
de
natureza

permanente
,
não

podendo
ser
composta
de
verbas
de
natureza

indenizatória
e/
ou

não
habitual.

No presente caso, se as verbas de natureza não habitual não podem ser
utilizadas
como base de cálculo para a contribuição previdenciária, o valor recolhido a maior deve ser restituído.

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos holerites apresentados no ID 156274027/PJe2 e ss.

Em exame, por amostragem, tirando como base o mês de agosto/2010 e março/2011,observa-se que a parte reclamante tinha como subsídio o valor de R$5.120,94, acrescido da gratificação por exercício de cargo comissionado no valor de R$770,00, totalizandoR$5.890,94. Aplicando a alíquota de 11%, vigente à época (LCE 201/2004), observa-se que a contribuição previdenciária no valor de R$648,00 tem como base tanto o subsídio do cargo efetivo, como da gratificação comissionada, demonstrando que a parte requerida se
utilizoucomo
base de cálculo equivocada para apurar o valor da contribuição previdenciária.

Portanto
, é
devida
a
restituição
do valor
recolhido
a
maior
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para a)
declarar

que a
contribuição

previdenciária
para a
parte

reclamante
, que
ingressou
no
serviço

público
antes de 12/2003),
deve
ser
calculada

apenas

sobre
o
subsídio
do cargo
efetivo
e;
consequentemente
, b)
condenar

a parte reclamada a pagar à parte reclamante, respeitado o prazo prescricional, a diferença salarial apurada na cobrança excessiva da contribuição previdenciária que utilizou indevidamente como base de cálculo tanto o subsídio do cargo efetivo como da gratificação comissionada.

O valor da
condenação
será
acrescido
dos seguintes encargos:

I.
correção monetária
pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumula
do mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025